Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo de instrumento e os embargos de declaração manejados em seu bojo por Celg Distribuição S/A e Enel Brasil S/A já foram resolvidos via de provimento colegiado, sendo-lhes negado provimento. Assim sendo, a manifestação materializada1 pelas agravantes por meio do derradeiro petitório que formularam, por meio do qual desistiram dos recursos interpostos, deve ser interpretado e assimilado como desistência do prazo recursal e de eventuais recursos interpostos em face do acórdão que resolvera o agravo que originalmente formularam. Com essa ressalva, acolho a manifestação como desistência do prazo recursal e de eventuais outros recursos manejados ou manejáveis pelas agravantes em face do acórdão que elucidara este agravo, homologando-a. Custas pelas agravantes. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 44650213.